Tribunal: TJMT
Processo: 1028372-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028372-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JOAO LEANDRO SOBRINHO - CPF: 318.226.651-91 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO MÉDICO DEFERIDO - MULTA

ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte agravante, merece ser rejeitada, isso porque, a contestação apresentada pela UNIMED NACIONAL (Id. 201022554), foi protocolada fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028372-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: JOÃO LEANDRO SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1055540-36.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO LEANDRO SOBRINHO
, que rejeitou OS embargos de declaração opostos pela agravante e, ainda, majorou a multa cominatória anteriormente fixada.

Inconformada, a agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, aduzindo que protocolou tempestivamente pedido de habilitação em 18/06/2025, mas que o acesso aos autos somente foi liberado em 02/07/2025, circunstância que teria inviabilizado a apresentação da contestação dentro do prazo legal.

Assim, afirma que a revelia decorreu de falha administrativa do juízo, devendo ser reconhecida a validade da defesa ofertada.

No mérito, impugna a majoração da multa, alegando desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade fixada em prazo exíguo de 24 horas para cumprimento da obrigação, o que configuraria risco de enriquecimento ilícito do agravado.

Requer, portanto, o afastamento da revelia e da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a fixação de prazo razoável para cumprimento.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento até o julgamento final do recurso, diante do risco de lesão patrimonial iminente, evitando qualquer bloqueio ou liberação indevida de valores, considerando a desproporcionalidade da multa cominatória e a necessidade de cumprimento da obrigação mediante procedimentos internos da Agravante (Id. 308747856).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 29 de agosto de 2025 (Id. 310908855).

A parte agravada apresentou contraminuta, arguindo preliminar de
não conhecimento do recurso, diante da manifesta perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que a cirurgia do agravado já foi devidamente realizada em 10.09.2025, após o bloqueio judicial.

Sucessivamente, na hipótese de superação da preliminar, requer que o presente recurso seja desprovido, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada, e ao final, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e artigo 81 do CPC (Id. 316357884).

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 309199392.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Na origem, o agravado propôs ação alegando ser beneficiário de contrato de plano de saúde firmado com a operadora agravante e que após diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, recebeu indicação médica para realização do procedimento cirúrgico denominado Prostatavesiculectomia Radical Robótica Laparoscópica, pleiteando o custeio integral da referida cirurgia.

Aduz que, diante da urgência do quadro clínico, protocolou pedido administrativo em 28/05/2025 perante a Unimed Cuiabá, tendo recebido negativa verbal sob a justificativa de que a técnica robótica não consta do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta, ainda, que não obteve resposta formal à solicitação e que a operadora local não teria encaminhado o pedido à Unimed Nacional, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O Agravado afirma que a negativa foi abusiva e que o procedimento, por ter sido indicado por profissional credenciado, deveria ser integralmente coberto pelo plano contratado.

Com isso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para viabilizar a realização da cirurgia na data agendada (18/06/2025), além de requerer a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Em sede de tutela provisória, foi proferida a seguinte decisão pelo MM. Juízo:

“Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela de urgência pretendida, haja vista a presença cumulativa dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, determinando que a empresa requerida autorize a realização do procedimento indicado ao autor (Prostatavesiculectomia Radical Robótica Laparoscópica), para a data previamente agendada (18/06/2025), indicado por médico especializado, bem como autorize a liberação dos materiais pertinentes para a realização do procedimento descritos no mesmo documento, o que deverá ser devidamente comprovado nos autos”.

Importante destacar que, na decisão de id. nº 201166960, o juízo acolheu a alegação da parte apelada e declarou a intempestividade da contestação apresentada pela ora agravante.

Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ocasião em que o magistrado ainda majorou a multa anteriormente fixada por descumprimento de decisão judicial (ID nº 202650050), nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

A) Rejeito os Embargos de Declaração opostos pela requerida UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL - por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão de Id. 201166960;

B)Indefiro o pedido de reconhecimento de valor incontroverso de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) formulado pela parte autora por ausência de decisão judicial de homologação ou liquidação da multa cominatória acumulada.

C) Defiro parcialmente o pedido de bloqueio judicial via SISBAJUD, exclusivamente para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), correspondente ao orçamento médico firmado nos autos para realização da prostatavesiculectomia radical robótica laparoscópica, devendo tal medida ser executada apenas se não houver comprovação do integral cumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado no item “E”;

D)Majoro a multa cominatória diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com efeitos prospectivos, a contar da nova intimação a ser realizada nos termos do item seguinte, aplicável por dia de descumprimento, sem limitação de dias, mantidas as multas anteriormente incidentes;

E) Determino a intimação das requeridas para que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, comprovem o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta nas decisões liminares anteriormente proferidas, sob pena de execução imediata do bloqueio judicial autorizado no ITEM “C” acima, independentemente de nova deliberação judicial; aplicação de multa diária majorada, conforme ITEM “D”; comunicação às entidades reguladoras competentes (ANS) e ao Ministério Público, para providências cabíveis”

Constata-se pela leitura da peça recursal, que a agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, aduzindo que protocolou tempestivamente pedido de habilitação em 18/06/2025, mas que o acesso aos autos somente foi liberado em 02/07/2025, circunstância que teria inviabilizado a apresentação da contestação dentro do prazo legal.

Afirma que a revelia decorreu de falha administrativa do juízo, devendo ser reconhecida a validade da defesa ofertada.

No mérito, impugna a majoração da multa, alegando desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade fixada em prazo exíguo de 24 horas para cumprimento da obrigação, o que configuraria risco de enriquecimento ilícito do agravado. Requer, portanto, o afastamento da revelia e da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a fixação de prazo razoável para cumprimento.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento até o julgamento final do recurso, diante do risco de lesão patrimonial iminente, evitando qualquer bloqueio ou liberação indevida de valores.

Pois bem. Com relação a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte agravante, merece ser rejeitada, isso porque, a princípio verifica-se que a contestação apresentada pela UNIMED NACIONAL (Id. 201022554), protocolada em 16/07/2025, é intempestiva.

Isso porque, conforme consta no Id. 197695812, a própria requerida acusou o recebimento da ordem judicial em 16/06/2025, mediante e-mail assinado pelo setor jurídico com os seguintes termos, “Acuso recebimento nesta presente data.”

Assim, nos termos do art. 231, I c/c art. 334, §4º, II do CPC, a contagem do prazo legal para apresentação de contestação (15 dias úteis – art. 335 do CPC) iniciou-se em 17/06/2025, encerrando-se em 08/07/2025. Portanto, a contestação apresentada no dia 16/07/2025 está intempestiva, como bem decidiu o juízo primevo.

Ademais, a parte agravante apresentou contraminuta, arguindo, em preliminar, o
não conhecimento do recurso, diante da manifesta perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que a cirurgia do agravado já foi devidamente realizada em 10.09.2025, após o bloqueio judicial.

Contudo, sem razão a parte agravante, isso porque, apesar do cumprimento da tutela de urgência quanto a realização do procedimento médico pleiteado (prostatavesiculectomia radical robótica laparoscópica), na exordial, a parte autora requer também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, logo, o processo deve seguir seu trâmite normal, com a prolação da sentença de mérito.

Ademais, quanto ao pedido de exclusão ou minoração da multa, entendo que a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona a instituição recorrente, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor fixado a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – MULTA ASTREINTE
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS ASTREINTES – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA
MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais”.
(N.U 1011378-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita, no que tange a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, não há nos autos nenhum dado que ateste a dificuldade para o seu cumprimento ou mesmo qual seria essa medida administrativa que atrapalha a sua execução, não havendo motivo plausível para a alegada insurgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025